Tribunal: TJBA
Processo: 8081359-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8081359-44.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004575 23.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: LEONE LIMA CERQUEIRA PACIENTE: TAWAN PEREIRA LINS CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Tawan Pereira Lins Cruz, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de requerimento do Ministério Público; (ii) apurar a existência de excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente é decretada mediante requerimento expresso do Ministério Público apresentado em audiência de custódia, afastando a alegação de decretação ex officio. 4. A posterior manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva, em sede de pedido de relaxamento, supre eventual vício de iniciativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há excesso de prazo injustificado na condução do processo, considerando a realização de audiências sucessivas, remarcações motivadas por ausências de testemunhas e vítima, bem como o encerramento da instrução processual, nos termos da Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em requerimento ministerial formulado em audiência de custódia, afastando a alegação de decretação de ofício. 2. A manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da prisão supre eventual ausência de requerimento inicial. 3. A inexistência de desídia estatal e o encerramento da instrução afastam a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 311 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.518/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Conv. TJSP, 6ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025. STJ, Súmula 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081359-44.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante o advogado Leone Lima Cerqueira e paciente Tawan Pereira Lins Cruz. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8081359-44.2025.8.05.0000)